Tribunal: TJDFT
Processo: 0702794-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702794-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELZA RIBEIRO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0711209-30.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo ente federado, ora agravante. Aduz que a decisão agravada viola a coisa julgada que fixou como índice de correção monetária a Taxa de Referência – TR. Destaca que a decisão agravada viola o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.495.146 (Tema 905), que estabeleceu a necessidade de preservação da coisa julgada sobre a correção monetária. Defende que a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal em apreciação ao Tema 810, não implica desconsiderar a coisa julgada, formada antes de tal julgamento, ou mesmo depois, se a parte não se insurgiu tempestivamente em face da decisão judicial contrária aos preceitos do entendimento firmado pelo STF e que entendimento diferente violaria ao Tema 733 da Suprema Corte Nacional. Indica que a ação rescisória proposta pelo SINDIRETA/DF para modificação do índice fixado na sentença exequenda foi julgada improcedente confirmando que a TR deve ser mantida como índice de correção monetária até o advento da EC 113/2021. Sustenta que o feito deve ser suspenso em razão do Tema no 1170 do STF. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo, determinando-se a suspensão do processo e do presente recurso até o julgamento do Tema 1170. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para determinar a TR como índice de correção monetária. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 183752674 dos autos na origem): Vistos etc. A decisão proferida em apelação cível (ID 167970605) cassou a sentença proferida, reconhecendo a legitimidade ativa da exequente e determinando o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do cumprimento de sentença quanto aos valores devidos de acordo com o título executivo. Superada a alegação de ilegitimidade ativa, analiso os demais argumentos da impugnação apresentada pelo Distrito Federal (ID 139777873), em que aponta um excesso na execução de R$ 49.121,47 (quarenta e nove mil, cento e vinte e um reais e quarenta e sete centavos). Compulsando detidamente os autos, verifico que as partes divergem quanto aos índices de correção a serem aplicados e quanto ao período abarcado pelo título executivo. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, determinou os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sendo: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 DO STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n. 113, de 2021. O referido tema foi julgado em 22 de agosto de 2018 e ressalvou eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. No entanto, a sentença que formou o título exequendo deste cumprimento de sentença transitou em julgado apenas em 11 de março de 2020. Portanto, há de se aplicar, in casu, o estabelecido no Tema 905, do STJ. É nesse sentido o entendimento do Egrégio TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. APLICABILIDADE. REPETITIVO 905 DO STJ. PRECATÓRIO AINDA NÃO EXPEDIDO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DO RE 870.947/SE (TEMA 733/STF). REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição a TR fixada por decisão transitada em julgado. 1.1. Nesta sede, o embargante alega que ?o julgado embargado foi omisso sobre o julgamento do RE 730.462, tema 733? e ?não demonstrou a existência de qualquer distinção para deixar de seguir o precedente indicado no recurso?. 2. Em que pese a alegação do embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões que levaram ao deferimento do recurso de agravo de instrumento e determinou a apuração do débito exequendo mediante incidência do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). 2.1. Quanto ao ponto, o julgado ponderou que, no caso, o trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020) ocorreu em data posterior à referida decisão proferida em sede de Recurso Repetitivo pelo STF (03/03/2020), sendo, pois, por ela alcançada. 2.2 Ademais, por ocasião do julgamento do Tema 733 (RE no 730.462), o STF decidiu que a eficácia vinculante da declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo atinge decisões judiciais supervenientes à publicação do acórdão no Diário Oficial, conforme hipótese dos autos. 2.3. Concluiu, ainda, que além de o precatório não ter sido expedido, as questões relativas aos consectários da mora (correção monetária) consistem em matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, não sendo cabível a alegação de coisa julgada. 3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento, sendo certo que da leitura dos embargos opostos verifica-se o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração rejeitados. (TJDFT, 2a TURMA CÍVEL, Acórdão n. 1655549, Processo n. 0718345-35.2022.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação: 07/02/2023) [grifos nossos]. Ademais, deve ser observada a limitação temporal imposta pelo mandado de segurança n. 7.253/97. A sentença exequenda possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 296, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. No v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: "(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandando de segurança no 7.253/97", sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28 de abril de 1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. É dizer, o título judicial exequendo formado no bojo do Processo Coletivo n. 32.159/97 abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 e abril de 1997, consoante consignado acima. Nota-se, portanto, que os cálculos apresentados pela exequente abarcam período que não se encontra compreendido no título exequendo formado. É nesse sentido o acórdão abaixo colacionado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TAXA SELIC. INDEXADOR DOS ENCARGOS ACESSÓRIOS DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 3. Da limitação temporal. 3.1. Compulsando os autos no 0000491-52.2011.8.07.0001, nota-se do acórdão proferido pela 4a Turma Cível do TJDFT que a condenação foi limitada à data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97. 3.2. Jurisprudência: ?(...) I - A interpretação conjugada do dispositivo da r. sentença coletiva com a sua fundamentação, consoante oriente o § 3o do art. 489 do CPC, deixa patente que o termo final da condenação para pagamento do auxílio alimentação é a data da impetração do MSG 7.253/97, em 28/4/1997, inclusive sob pena de recebimento da parcela em duplicidade e indevido enriquecimento sem causa, art. 884 do CC. (...)? (07158759420238070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 18/8/2023). 3.3. Assim, considerando que o mandado de segurança no 7.253/97 foi impetrado em 28/4/1997, a condenação abarca o período de janeiro de 1996 até 28/4/1997. [...]. 5. Assim, é necessário que os cálculos da contadoria judicial observem a limitação da condenação até a data de 28/04/1997, bem como a vedação da cumulação da taxa SELIC com outros índices, conforme a fundamentação acima exposta. 6. Agravo de instrumento provido. (TJDFT, 2a TURMA CÍVEL, Acórdão n. 1777919, Processo n. 0734340-54.2023.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 25/10/2023, Data da Publicação: 13/11/2023). [grifos nossos]. Assim sendo, diante da controvérsia das partes, determino, preclusa essa decisão, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados e que o título exequendo abarca tão somente as parcelas compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Vindos os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem-se os autos conclusos. Esclareço, desde logo, que eventual expedição de requisitório de parcela incontroversa somente será determinada na eventual interposição de recurso pelas partes. Por fim, verifico que não merece guarida o pleito de habilitação como litisconsórcio ativo formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 140044397). Com efeito, da análise dos autos, constata-se que a parte exequente outorgou poderes a novos advogados, que deram início ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Embora não conste dos autos qualquer notícia de revogação explícita do mandato anterior, o fato de ter a parte exequente apresentado novo instrumento de mandato nos autos, constituindo outro patrono, pressupõe a revogação tácita do mandato anterior. Nessa esteira, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais. É nesse sentido o acórdão abaixo colacionado: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA. PERDA DO INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO REVOGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. DESTAQUE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Agravo de Instrumento busca a formação do litisconsórcio ativo para a execução dos honorários contratuais em razão da revogação do mandato pela Exequente. 2. No caso, deve ser dado provimento ao Agravo Interno para revogar a decisão que havia julgado prejudicado o Agravo de Instrumento, pois não houve a perda superveniente do interesse recursal do Agravante com a prolação da sentença que julgou extinto o processo de origem, tendo em vista que a Apelação foi interposta pelos novos advogados nomeados pela Exequente e não abarca a matéria discutida no Agravo de Instrumento, de interesse unicamente no agravado. 3. O c. STJ tem entendimento no sentido de que, no caso de revogação de mandato, os possíveis honorários a que fizer jus o advogado, devem ser pleiteados em ação própria. 4. Ainda que legitimado o Sindicato para defesa dos interesses da categoria que representa, a retenção a título de honorários advocatícios contratuais só é possível com a apresentação do contrato individual firmado com cada um dos filiados, ou, ainda, com a autorização expressa deles para tanto, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94. 5. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia contratado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório. 6. Agravo Interno conhecido e provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDFT, 8a TURMA CÍVEL, Acórdão n. 1676131, Processo n. 0724081-34.2022.8.07.0000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação: 29/03/2023). Ante o exposto, indefiro o pedido de formação de litisconsórcio ativo formulado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. (destaques no original) Nada a prover quanto ao pedido de suspensão até o julgamento do Tema 1170 pelo Superior Tribunal Federal, pois o referido já foi devidamente julgado. O cerne do recurso é a necessidade de aplicação do índice de correção monetária fixado na sentença. Sempre segui o entendimento de que afastar o índice fixado na sentença transitada em julgada ofenderia a coisa julgada e a segurança jurídica. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1170 firmou entendimento no sentido de que não ofende à coisa julgada aplicação de índice diverso do fixado na sentença transitada em julgado. Transcreve-se o tema: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024) (destaquei) O Ministro Nunes Marques, relator do Recurso Extraordinário que gerou o tema, esclareceu em seu voto que os consectários legais têm natureza processual e devem ser regulados pela lei da época de sua incidência. Vejamos: Ora, os juros, nos termos do art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil, são consectários legais da obrigação a ser cumprida. Em virtude da natureza processual, devem ser regulados ante a observância da legislação vigente à época da incidência, o que decorre do princípio da aplicação geral e imediata das leis (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6o). Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum. O Código de Processo Civil, estabelece em seu artigo 322, §1o, que os juros de mora e a correção monetária são consectários legais. Vejamos: Art. 322. (...) § 1o Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Assim, o entendimento firmado para os juros de mora, também atinge a correção monetária pois, na condição de consectário legal, necessário entender que também tem natureza processual e deve ser regida pela lei vigente no momento de sua incidência. Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal: Em que pesem os argumentos expendidos no despacho exarado pela Presidência do Tribunal a quo (Doc. 59, p. 240), assevere-se que o próprio Ministro Nunes Marques, relator do RE 1.317.982, e os demais Ministros desta Suprema Corte têm considerado que o julgamento do mérito do Tema 1.170 da Repercussão Geral também cuidará da controvérsia relativa aos índices de correção monetária. Nesse sentido: RE 1.367.135 e ARE 1.368.045, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 16/03/2022 e 30/08/2022; ARE 1.360.746, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/02/2022; RE 1.378.555, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/06/2022; ARE 1.361.501, Rel. Min. Edson Fachin, DJ e de 10/02/2022; ARE 1.376.019, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/04/2022; RE 1.382.672, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 1o/06/2022; ARE 1.383.242, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/05/2022; RE 1.382.980, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/05/2022; ARE 1.330.289-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/12/2021; e ARE 1.362.520, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/05/2022. Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino novamente a DEVOLUÇÃO do feito à origem, para o devido cumprimento da sistemática da repercussão geral (Tema 1.170, RE 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques). (RE 1.364.919/DF, Rel. Min. Luiz Fux) (destaques no original) E o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. TEMA AFETADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO. 1. Visando racionalizar o exercício de sua atribuição constitucional de uniformizar a interpretação e a aplicação da lei federal, esta Corte Superior, em caráter excepcional, vem admitindo o acolhimento de embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja observado o procedimento próprio para julgamento de questões afetadas à sistemática de recursos repetitivos ou com repercussão geral declarada pelo Supremo Tribunal Federal, com a determinação de devolução dos autos para que oportunamente o Tribunal de origem proceda ao respectivo juízo de conformação. 2. O STF, considerando a questão relativa à "coisa julgada e à tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905 do STJ", afetou à sistemática da repercussão geral o Tema 1.170, nos seguintes termos: "Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações das Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso" (RE 1317982 RG, Relator MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 23/09/2021, DJe 27/10/2021). 3. Caso em que, embora a controvérsia (do Tema 1.170) esteja estabelecida especificamente em relação aos juros moratórios, verifica-se que o próprio Supremo tem "considerado que o julgamento do mérito do Tema 1.170 da Repercussão Geral também cuidará da controvérsia relativa aos índices de correção monetária", e determinado o sobrestamento dos feitos de acordo com a sistemática da repercussão geral (RE 1.364.919/ES, rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 01/12/2022). 4. Embargos acolhidos a fim de tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos à origem para aguardar o julga mento do recurso extraordinário com repercussão geral. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.064.400/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) (destaquei) Assim, aplicando o entendimento fixado no tema 1170 do STF, necessário entender que, no caso dos autos, correta a decisão que aplicou o entendimento mais moderno quanto aos índices de correção monetária, sendo incabível aplicar o título previsto no título, pois não mais vigente no momento do pagamento da dívida. Acrescente-se que já foi determinada na decisão a aplicação da SELIC a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC 113/2021. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 1 de fevereiro de 2024 16:56:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador